Tribunal: STF
Processo: ARE 1517020
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 09), interposto por Estado de Alagoas, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região- TRF5 (e. doc. 08), com fundamento na Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente relata que “o Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região, inadmitiu o Recurso Extraordinário, argumentando que a distribuição de competências do SUS trazidas pela legislação infraconstitucional não atinge de forma direta o que dispõe o texto constitucional.”



    Sustenta ser inquestionável a vulneração a dispositivos constitucionais, bem assim o descumprimento de entendimento do STF firmado em regime de repercussão geral.



    No recurso extraordinário (e. doc. 05) sustenta-se violação aos artigos 23, II, 109, I, e 198, caput, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada.  



    A decisão agravada consignou óbice processual à admissibilidade do recurso extraordinário, consistente no enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  



    Caberia ao recorrente infirmar especificadamente aquele fundamento.  



    Todavia, as razões do agravo em recurso extraordinário (e. doc 09) se referiram a fundamento diverso, qual seja, “ainda que haja solidariedade dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, o Supremo tem definido que a autoridade judiciária deve direcionar a obrigação ao Ente competente, de acordo com as regras de repartição contidas no Sistema Único de Saúde”, matéria sobre a qual a decisão agravada sequer se manifestou.  



    A omissão contida no juízo de admissibilidade somente poderia haver sido suprida por meio da oposição de embargos de declaração, providência da qual, todavia, o recorrente não se desincumbiu, circunstância que atrai a incidência, na espécie, do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ao amparo da qual a deficiência das razões torna inviável o correspondente recurso.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente